Tribunal: TJMT
Processo: 1013366-04.2024.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013366-04.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EVOLUCAO AGRICOLA MAQUINAS E PECAS LTDA - CNPJ: 15.338.816/0001-05 (APELADO), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO), SUNAUTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 46.289.540/0001-38 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (APELANTE), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SUNAUTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 46.289.540/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1013366-04.2024.8.11.0055

APELANTE:
SUNAUTO VEICULOS LTDA

APELANTE:

STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO:
(MARCIO J NOVATZKY – ME)

EVOLUCAO AGRICOLA
MAQUINAS
E PECAS LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO.
PROCEDÊNCIA.
VÍCIOS RECORRENTES NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO.
DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos por concessionária e fabricante contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual de compra e venda de veículo zero quilômetro, com restituição integral do preço pago, devolução do custo adicional do consórcio e indenização por danos morais.

Fatos relevantes. Veículo JEEP COMPASS LONGITUDE T270 DARK, ano/modelo 2024, adquirido em fevereiro de 2024 por empresário individual, apresentou vícios graves e recorrentes apenas onze dias após a entrega, com pelo menos seis entradas na concessionária para reparos no período de dois meses. O veículo permaneceu retido na oficina por período superior a trinta dias, ultrapassando o prazo legal previsto no art. 18, § 1º, do CDC.

Decisão recorrida. Sentença que declarou rescindido o contrato, determinou a restituição recíproca do bem e dos valores pagos (R$ 196.000,00 e R$ 37.065,45 referente ao lance do consórcio), condenou as demandadas solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e fixou multa diária para descumprimento.

II. Questões em discussão

Há cinco questões em discussão: (i)
verificar
se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (
ii
) definir se a recusa do autor em retirar o veículo após comunicação de reparo descaracteriza a ineficácia da prestação de serviço; (
iii
) estabelecer se a restituição deve ocorrer pelo valor integral pago ou pelo valor da Tabela FIPE; (
iv
) determinar se houve dano moral indenizável a empresário individual; e (v) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende que os elementos dos autos são suficientes para formação de seu convencimento, evitando-se retardar a prestação jurisdicional.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o autor, na qualidade de empresário individual, adquiriu o veículo para uso próprio, caracterizando-se como destinatário final do produto.

O art. 18, § 1º, II, do CDC estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

A documentação comprova que o veículo zero quilômetro apresentou vícios graves e recorrentes logo nos primeiros dias de uso, com múltiplas entradas na oficina em lapso inferior a dois meses após a aquisição, permanecendo retido na concessionária por período superior ao prazo legal de trinta dias.

O autor exerceu tempestivamente seu direito potestativo de resolução, notificando a concessionária e a fabricante em julho de 2024, invocando expressamente o art. 18, § 1º, II, do CDC.

A fabricante não colacionou aos autos laudo técnico ou prova concreta demonstrando que o defeito foi efetivamente solucionado e não retornaria como das inúmeras vezes anteriores.

A recusa do autor em retirar o veículo não configura capricho ou má-fé, mas sim a expressão da profunda insatisfação e da perda de confiança no produto, diante de falhas recorrentes e sucessão de reparos que não transmite segurança de solução permanente.

Não há enriquecimento sem causa do consumidor, pois nunca houve uso regular do bem, já que o primeiro reparo ocorreu apenas onze dias após a entrega e, depois disso, o autor precisou retornar à concessionária por diversas vezes, circulando mais com o veículo reserva do que com o próprio automóvel.

A restituição deve ocorrer pelo valor integral pago, e não pelo valor da Tabela FIPE, pois submeter o consumidor à restituição pelo valor depreciado seria puni-lo duplamente por ter adquirido produto defeituoso que sequer pôde usufruir plenamente.

O empresário individual não possui personalidade jurídica própria nem separação patrimonial em relação à pessoa física, o que
afasta a aplicação da Súmula nº 227 do STJ e permite o reconhecimento de dano moral à pessoa física.

A situação vivenciada pelo autor supera o mero aborrecimento, pois além do transtorno de não poder usufruir o veículo zero adquirido, precisou se deslocar à concessionária para tentar solucionar os problemas diversas vezes, fato que altera substancialmente a rotina e prejudica o trabalho e os compromissos.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais é adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições sociais e econômicas das partes.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: "1. O consumidor tem direito à rescisão contratual com restituição integral do preço pago quando o veículo zero quilômetro apresenta vícios recorrentes não sanados no prazo de trinta dias previsto no art. 18, § 1º, II, do CDC. 2. A restituição deve ocorrer pelo valor efetivamente pago, e não pelo valor da Tabela FIPE, sob pena de punir duplamente o consumidor que adquiriu produto defeituoso. 3.
O empresário individual, por não possuir separação patrimonial em relação à pessoa física, faz jus à indenização por danos morais quando a situação supera o mero aborrecimento cotidiano."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or

SUNAUTO VE
Í
CULOS LTDA

e p
or

STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL

LTDA.
,

na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais

ajuizada
pel
a

MARCIO J NOVATZKY – ME
,
contra
a
sentença que
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para
:

a)
declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo JEEP COMPASS LONGITUDE T270 DARK, ano/modelo 2024, chassi 988675ADDSKM83829, placa SPL2C85, determinando a restituição recíproca, de modo que:
-
o autor devolva o bem às r
equerida
s, livre de
ônus e gravames;
-
as
demandadas
, solidariamente, restituam ao autor a quantia de R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais), atualizada pela taxa SELIC a contar de cada desembolso (25/04/2024 e 29/04/2024) até o efetivo pagamento;

b) condenar as requeridas
,
solidariamente
,
ao pagamento de R$ 37.065,45 (trinta e sete mil, sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), referente ao custo adicional do consórcio (lance embutido de 15%), atualizado pela taxa SELIC desde o desembolso até o efetivo pagamento;

c
)
condenar as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, com incidência da taxa SELIC a partir da sentença
;

d
)
Estabelecer que a restituição do preço, o pagamento do lance e a indenização por dano moral sejam efetivados no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários adicionais de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, além da multa cominatória específica prevista abaixo
;

e
)
determinar que a devolução do veículo e o pagamento das quantias acima sejam realizados de forma concomitante, facultando-se às requeridas o depósito judicial dos valores como condição para retirada do bem, mediante recibo
;

f
)
fixar multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a hipótese de descumprimento do prazo assinalado, sem prejuízo de majoração em caso de resistência injustificada;

g) condenar as demandadas, solidariamente
,
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A
requerid
a

SUNAUTO VEÍCULOS LTDA
,
suscita em seu recurso preliminar de
cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida,
sob o argumento de
necessidade de
análise técnica por profissional especializado para esclarecer os vícios alegados e a prestação de serviço oferecida no veículo, bem como para demonstrar a inexistência de qualquer desconformidade decorrente do processo produtivo do automóvel.

No mérito,
sustenta que
o veículo foi devidamente reparado e se encontrava em perfeitas condições de uso, disponível para retirada pelo autor desde 09 de agosto de 2024.

Alega que a recusa do autor em retirar o bem, após a comunicação de que os vícios haviam sido sanados, descaracteriza a alegada ineficácia do reparo.

Afirma
que a responsabilidade quanto à possibilidade de restituição dos valores só se configura quando os vícios tornam o veículo impróprio ou inadequado à utilização ou ainda lhe diminuem o valor, o que não ocorreu no presente caso.

Argumenta ainda que
não houve prejuízos efetivos ao autor, já que forneceu veículo reserva durante todo o período de imobilização do carro, sendo o produto reparado pela garantia contratual sem gerar despesas ao consumidor.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que apesar
de o apelado

ser
empresário individual
, para caracterização do dano moral deve ser aplicado os mesmos critérios da pessoa jurídica, ou seja, ofensa
à honra objetiva e a imagem, o que, no caso, não ocorreu.

Subsidiariamente, requer a redução substancial do valor arbitrado
, por se tratar de valor
excessivo e desproporcional
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
333255407
).

Por sua vez,

a demandada

STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

sustenta em seu recurso que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de vício não sanado no veículo, ignorando o amplo e rigoroso processo de diagnóstico técnico realizado pela fabricante.

Quanto à restituição do valor do veículo, a apelante
afirma
que foram realizadas as intervenções necessárias em tempo razoável, e o bem estava plenamente funcional, não havendo laudo técnico independente ou prova pericial que demonstre a persistência de defeito relevante após as intervenções da fabricante.

Insurge-se quanto à
devolução integral do preço, cumulada com indenizações adicionais,
ao argumento de que
configura enriquecimento indevido, incompatível com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao abuso do direito.

Aduz que o STJ
mitigou a
aplicação do art. 18, §1º, II, CDC, no que concerne à rescisão do negócio jurídico de

aquisição de veículo automotor, na hipótese em que tenha havido efetivo reparo, solucionando

de forma definitiva o vício/defeito reclamado pelo consumidor, ainda que superado o prazo de

30 (trinta) dias
.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação à restituição, a apelante requer que as partes retornem ao estado anterior à contratação, devendo o autor devolver o veículo com a documentação em dia e livre de quaisquer ônus, multas, gravames ou débitos fiscais até a data da efetiva entrega do bem
e a
restituição
ocorra pelo valor atual de mercado previsto na Tabela FIPE,
tendo em vista a desvalorização do bem
.

Alega que
os fatos narrados pelo autor não ultrapassam o campo dos meros aborrecimentos cotidianos
e

não
caracterizam dano moral indenizável, requerendo, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório.

Sob tais argumentos
, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
333255408
)
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Arguia recorrente
SUNAUTO VEICULOS LTDA

a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova pericia
l
para esclarecer os vícios alegados e a prestação de serviço oferecida no veículo, bem como para demonstrar a inexistência de qualquer desconformidade decorrente do processo produtivo do automóvel.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu
convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA
CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

D
o
mérito.

Inicialmente, cumpre
destacar a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso
, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC
, tendo em vista que o
autor,
na qualidade de
empresário individual, adquiriu o veículo para uso próprio, caracterizando-se como destinatário final do produto, conforme documentação de
IDs
333252364, 333252365 e 333252366.

Resta demonstrado nos autos
a aquisição

do veículo JEEP COMPASS LONGITUDE T270 DARK zero quilômetro em 26
/02/2024
, conforme
comprovante
s
de pagamento
s
e
nota fiscal constantes nos

IDs
333252365
,
333252366
e 333252368
.

Também
comprovou o autor q
ue o veículo precisou de reparos junto à concessionária pelo menos 06 (seis) vezes dentro de um período de dois meses, sendo a primeira delas apenas 11 dias após a entrega do bem, consoante se denota das várias ordens de serviços colacionadas nos
IDs
333252369, 333252370, 333252371, 333252372 e 333252373.

Neste contexto, insta salientar que o
art. 18, §1º, II, do CDC estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
Vejamos:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço
.
”

Conforme se observa, a
norma consumerista confere ao consumidor
o
direito potestativo de optar pela rescisão contratual quando o fornecedor não cumpre o prazo legal para o reparo do produto viciado.

No caso, a
documentação acostada comprova de forma inequívoca que o veículo zero quilômetro apresentou vícios graves e recorrentes logo nos primeiros dias de uso, com múltiplas entradas na oficina em lapso inferior a dois meses após a aquisição.

A ordem de serviço nº 2224, de 15 de maio de 2024, registra o relato de que "
acendeu todas as luzes no painel
", incluindo alertas de
airbag
e cinto traseiro, conforme ID 333252369.

As ordens de serviço subsequentes, de
IDs
333252370, 333252371, 333252372 e 333252373, demonstram a persistência dos problemas e a ineficácia das tentativas de reparo.

De se destacar que
em 04
/07/2024
, quando o veículo foi entregue
pela última vez
à concessionária para reparo, conforme ordem de serviço nº 2607 de ID 333252373
,
ocasião em que

o hodômetro marcava apenas 2.025 km,
a
previsão de entrega fixada para 18h do mesmo dia não se concretizou, e o veículo permaneceu retido na concessionária até 09
/08/
2024, conforme telegrama de ID 333252379, ultrapassando em muito o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º do CDC.

Verifica-se que o
autor exerceu tempestivamente seu direito potestativo de resolução
, uma vez que em
29 de julho de 2024, notificou por e-mail a concessionária e a fabricante, invocando expressamente o art. 18, §1º, II, do CDC, conforme documento de ID 333252374
e comprovantes de recebimentos de
IDs
333252376 e 333252377.

Além disso, e
m 30 de agosto de 2024, o patrono do autor reiterou por e-mail que o veículo permanecia em oficina por período superior a 30 dias, reforçando a legitimidade da resolução, conforme ID 333252380.

Nesse contexto, é bem verdade que
a
apelante STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
aleg
a
que

o STJ te
m
flexibilizado
o prazo de 30 dias
previsto no artigo 18 do CDC
nas hipóteses em que o
reparo
resta
efetivamente realizado e o consumidor continua utilizando o veículo regularmente
.

Contudo,

no caso,
a fabricante não colacionou aos autos nenh
um laudo técnico
ou
prova
concreta, como
testes realizados com o veículo
,
demonstrando que o defeito
efetivamente foi solucionado e
não
retornou como das inúmeras vezes anteriores.

Dessa forma, diante da comprovação da aquisição do veículo zero quilômetro pelo autor e dos reiterados defeitos apresentados com poucos dias de uso, os quais o levaram à concessionária para reparos por pelo menos 06 (seis) vezes num intervalo de dois meses, resta caracterizada a falha na prestação de serviços pelas requeridas.

Na hipótese, a
recusa do autor em retirar o veículo não configura capricho ou má-fé, mas sim a expressão da profunda insatisfação e da perda de confiança no produto e na sua adequação ao uso.

Ora, não se pode olvidar que u
m veículo zero quilômetro, especialmente de alto valor como o JEEP COMPASS LONGITUDE T270 DARK, gera expectativa legítima de perfeição e ausência de problemas por longo período.

Quando essa expectativa é frustrada por falhas recorrentes e sucessão de reparos que não
transmite
segurança de solução permanente, o consumidor tem o direito de não aceitar o produto e exigir a rescisão do contrato.

De igual forma, não prospera
a alegação
das apelantes sobre enriquecimento sem causa do consumidor por ter usufruído do veículo
.

Isto porque, nunca houve uso regular do bem,
já que reparo ocorreu apenas onze dias
d
e ter sido entregue
e, depois disso, o autor precisou retornar à concessionária por diversas vezes.

Em verdade, ao que se denota de toda cronologia dos fatos, o autor mais circulou com o veículo reserva concedido pela concessionária do que com o seu próprio automóvel.

Ademais, o
bem
,
adquirido em
fevereiro
de 2024
,
foi entregue em maio de 2024,
a ação foi protocolada em outubro de 2024 e o presente recurso interposto
em outubro de 2025, ou seja, pouco mais de um ano se passou desde a aquisição, e não anos de uso contínuo.

Assim, a
rescisão contratual e a consequente restituição dos valores pagos constituem medida de justiça e de cumprimento da legislação consumerista.

O art. 475 do CC estabelece que a parte lesada pelo inadimplemento pode
requerer
a resolução do contrato, cabendo-lhe, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

No caso, o inadimplemento das fornecedoras está cabalmente demonstrado
,
justificando
, assim,

a rescisão do contrato
com a restituição integral do valor pago, ou seja,
R$ 196.000,00, conforme comprovantes de pagamento de
IDs
333252365 e 333252366
e
o custo adicional do consórcio, no valor de R$ 37.065,45, comprovado
pelo
extrato de ID 333252367,

por constituírem
a
perda patrimonial diretamente vinculada à aquisição frustrada.

Neste particular,
não prospera a a
legação das apelantes de que a restituição deveria ocorrer pelo valor da Tabela FIPE
, em razão da desvalorização do veículo ao
sair da concessionária
.

Submeter o consumidor
à
restituição pelo valor da Tabela FIPE seria puni-lo duplamente: primeiro, por ter adquirido produto defeituoso e, segundo, por ter que arcar com a desvalorização d
o
bem que sequer pôde usufruir plenamente e que nunca esteve em condições de novo.

Admitir raciocínio diverso
sim
,

configuraria enriquecimento ilícito das apelantes, que se beneficiariam da venda de produto viciado, repassando o ônus da desvalorização para o consumidor.

Ademais,
cumpre destacar que a
sentença determinou que a devolução do veículo e o pagamento das quantias sejam realizados de forma concomitante, facultando-se às
demandadas
o depósito judicial dos valores como condição para retirada do bem, mediante recibo
, medida que garante
o equilíbrio entre as partes e a efetiva restituição recíproca.

Melhor sorte não socorre às apelantes quanto
à condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso
,
o autor figura como empresário individual, modalidade empresarial em que não há separação patrimonial entre a pessoa física e a atividade empresarial exercida, caracterizando a chamada confusão patrimonial, o que afasta a aplicação da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido:

“
Direito Civil e do Consumidor. Recurso inominado. Ação indenizatória. Inscrição
indevida .
Dívida exigível.
Empresário individual. Inaplicabilidade da Súmula 227 do STJ.
Capacidade econômica da
ré .
Aumento de capital social. Valor da indenização por dano moral majorado. Provimento.
I .
Caso em exame1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença de parcial procedência da demanda, que declarou inexigível o débito e condenou a requerida à indenização por dano moral. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em saber se deve ser majorado o valor arbitrado a título de indenização por dano moral. III. Razões de decidir3. O empresário individual não possui personalidade jurídica própria nem separação patrimonial em relação à pessoa física, o que afasta a aplicação da Súmula 227 do
STJ .
4. Considerando a capacidade econômico-financeira da requerida e os padrões estabelecidos por esta Turma Recursal em casos semelhantes, o valor do dano moral deve ser
majorado.IV
. Dispositivo e tese5. Recurso inominado conhecido e
provido._Jurisprudência
relevante citada: Súmula 227/STJ; STJ,
AgRg
no Ag: 1379761 SP 2011/0004318-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2011, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2011
.
”
(TJ-PR 00006278520248160181 Marmeleiro, Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 19/10/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2025)

É cediço que para caracterização do dano moral, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um
verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvida de que a situação vivenciada pelo autor supera o mero aborrecimento,
pois a despeito de a
s requeridas terem disponibilizado veículo reserva durante o período em que o automóvel esteve em conserto,
insta salientar que além do transtorno de não poder usufruir o veículo zero adquirido, o autor ainda precisou se deslocar à concessionária para
tentar
solu
cionar
os problemas diversas vezes, fato que altera substancialmente a rotina e prejudica o trabalho e os compromissos.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego
provimento aos recursos

e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026